Tribunal: STF
Processo: RE 1591482
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ENFERMAGEM. RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DE UM DOS CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 contra julgado da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM E ATENDENTE DE ENFERMAGEM. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ACUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública contra ato da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal pelo qual declarada a ilicitude da acumulação dos cargos de Atendente de Enfermagem (Ministério da Saúde) e Técnica em Enfermagem (SES/DF), o que mantido em sede da sentença recorrida. 1.1. Nesta sede, a impetrante/apelante alega que ambos os cargos são privativos de profissionais da saúde e que há compatibilidade de horários. 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a acumulação dos cargos de Atendente de Enfermagem e de Técnico de Saúde (Técnico em Enfermagem). 3. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, veda expressamente a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceção das hipóteses previstas em suas alíneas, desde que haja compatibilidade de horários. Dentre essas exceções, destaca-se a alínea ‘c’, que permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3.1. Cargo público privativo da área da saúde é o que a profissão correspondente seja regulamentada, que exija formação técnica ou superior específica e requeira registro em conselho profissional competente. 3.2. O cargo de Atendente de Enfermagem não pode ser tido como privativo de profissional da área de saúde: não exige formação técnica ou científica específica, tampouco registro em conselho profissional, conforme definido pela Resolução COFEN 186/1995, sendo composto por atividades elementares de apoio. 4. A cumulação de cargos públicos exige, além da compatibilidade legal, a efetiva compatibilidade de horários (art. 37, inciso XVI da Constituição Federal). Na hipótese, a jornada de trabalho de ambos os cargos é de 40 horas semanais, totalizando 80 horas, o que compromete o direito ao descanso semanal remunerado e evidencia a incompatibilidade de horários. 5. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1,  e-doc. 12).
 
Não foram opostos embargos de declaração.
 
2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.081 da repercussão geral.
 
Relata ter sido “demonstrado que os cargos exercidos (...) se inserem na área da saúde e que há compatibilidade de horários entre as jornadas desempenhadas. Ainda assim, o Tribunal de origem restringiu indevidamente o alcance do comando constitucional, criando limitação não prevista na Carta Magna, ao desconsiderar a natureza de profissional da saúde do cargo de Atendente de Enfermagem” (fl. 7, e-doc. 15).
 
Sustenta ser “inegável que ambos os vínculos são referentes a profissionais de Saúde, além disso, importa salientar que a servidora se encontra recebendo abono de permanência em ambos os vínculos, considerando o atingimento do tempo de contribuição para se aposentar” (fl. 11, e-doc. 15).
 
Assevera não ser “a mera soma das cargas horárias que inviabiliza a acumulação, mas sim a eventual sobreposição de horários ou a impossibilidade prática de desempenho regular das funções, o que não se verifica no presente caso” (fl. 12, e-doc. 15).
 
Pede o provimento do recurso extraordinário “para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a possibilidade de acumulação dos cargos públicos exercidos pela recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, afastando, por conseguinte, a decisão que declarou a ilicitude da acumulação”, “o reconhecimento de que o cargo de Atendente de Enfermagem se enquadra como cargo privativo de profissional da saúde, para fins de aplicação da exceção constitucional à vedação de acumulação”, e “o afastamento da limitação indevida quanto à carga horária semanal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que exige tão somente a compatibilidade de horários (Tema 1081 da Repercussão Geral)” (fls. 12-13, e-doc. 15).
 
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
 
3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
 
4. O Tribunal de origem manteve a sentença pela qual julgado improcedente o pedido de acumulação de cargos públicos, por não serem privativos da área de saúde e pela incompatibilidade de horários, nos seguintes termos:
“Não há ilegalidade no ato administrativo que vedou a acumulação dos cargos públicos. A Constituição Federal, no art. 37, inciso XVI, veda expressamente a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionadas tão somente as hipóteses contidas em suas alíneas, e desde que haja compatibilidade de horários. (...)
Assim, ao contrário do alegado pela impetrante/apelante, não basta esteja o cargo inserido em ambiente hospitalar ou de saúde para ser considerado privativo da área da saúde. É necessário que a profissão seja regulamentada, exija formação técnica ou superior específica e requeira registro em conselho profissional. O cargo de Atendente de Enfermagem, conforme definido pela Resolução COFEN 186/1995, compreende atividades elementares que não demandam conhecimento técnico ou científico, tampouco envolvem cuidados diretos ao paciente. Como bem definido em sentença: ‘Conforme apurado pela Administração, a Resolução 186/1995 da COFEN dispõe que as atividades desempenhadas por atendente de enfermagem não demandam formação específica do profissional, pois são tarefas elementares (ID 222989964). Ademais o fato de a servidora ter desempenhado em caráter eventual outras atividades típicas de profissionais da saúde, essa circunstância não viabiliza a cumulação dos cargos, devendo ser observada a natureza do cargo de origem, Atendente de Enfermagem’ (ID 73286368, p.4) (...) 
Por fim e mesmo se se pudesse superar a questão, o fato é que possibilidade de cumulação exige, além da compatibilidade legal, a efetiva compatibilidade de horários (art. 37, inciso X da Constituição Federal). A jornada de ambos os cargos exercidos pela parte impetrante é de 40 horas semanais, o que totaliza 80 horas semanais, o que, por comprometer o direito ao descanso semanal remunerado (art. 7º, inciso XV da Constituição Federal), igualmente inviabilizaria a pretendida cumulação” (fls. 5-8, e-doc. 12).
 
5. Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, quanto ao enquadramento do cargo de atendente de enfermagem na área de saúde e à incompatibilidade de horários entre os cargos exercidos, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Resolução n. 186/1995 do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.176.112-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da ausência de demonstração efetiva da compatibilidade de horários no caso concreto para fins de acumulação de cargos públicos –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.579.548-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026). 
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Alegada incompatibilidade de horários. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.523.696, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Prejudicado o segundo agravo regimental interposto pela ora Agravante” (RE n. 1.472.977, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).
 
Confira-se, por exemplo, a seguinte decisão monocrática transitada em julgado, com matéria idêntica à presente: ARE n. 1.561.075, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2025.
 
 Nada há a prover em relação às alegações da recorrente. 
 
6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora